Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707175-17.2019.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANIO RODRIGUES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JÂNIO RODRIGUES DE FREITAS, contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32222366, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da Apelação interposta, negando provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32511397, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 10:56:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora